Tribunal: TJDFT
Processo: 0007282-27.2008.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Ciente da petição de ID15497449. Aguarde-se do trânsito em julgado do acórdão de ID15282371 e, após, com as devidas cautelas quanto à certificação e às providências de praxe, remetam-se os autos à origem. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora